Tribunal: STF
Processo: RE 82439
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
JUROS, DESCONTOS, COMISSÕES E OUTRAS FORMAS DE REMUNERAÇÃO DE
OPERAÇÕES E SERVIÇOS BANCARIOS OU FINANCEIROS. DESDE O ADVENTO DA
LEI NUMERO 4.595, DE 1964, QUE REVOGOU O ART. 1 DO DECRETO N.
22.626/33 (LEI DA USURA), SUJEITAM-SE AOS LIMITES FIXADOS PELO
CONSELHO MONETARIO NACIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF: RE N.
78.953, 05.03.75. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.